Tribunal: TJDFT
Processo: 0735059-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. PRAZO NÃO INICIADO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação comercial.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, sem ônus de sucumbência, com fundamento nos arts. 487, inc. II, art. 771, parágrafo único, e 921, §§4o e 5o, todos do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência da prescrição intercorrente no processo de execução embasado em contrato de locação comercial.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em contrato de locação comercial prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC/2002. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Exaurido o prazo de suspensão, o prazo da prescrição intercorrente inicia da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021.
6. Asentença foi prolatadaantes do início da prescrição intercorrente, porque não houve tentativa de localização de bens infrutífera, portanto, o processo deve retornar à origem para regular tramitação.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, 206, § 3o, I; 206-A; CPC/2015, arts. 921, § § 4o e 5o.